Tribunal: TJMT
Processo: 1021282-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Em sede de contrarrazões, o Espólio Agravado pugnou em preliminar, pela reconsideração da decisão monocrática no id no 113303507 – Pág. 1, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo, a fim de obstar a reintegração da parte autora na posse do imóvel rural Fazenda Barrinha, localizada a 12km da Comunidade de Farinópolis, Zona Rural, s/n, na Comarca de Araputanga.
Na ocasião, a parte agravada buscar esclarecer que as provas apresentadas nos autos, as quais alicerçaram o deferimento da liminar possessória, na origem, são bastante para comprovar o alegado.
É o que basta relatar.
Em que pese os argumentos do Agravado, não decorre da reanálise da questão posta, fundamento bastante para convencer do juízo de retratação quanto ao deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso.
In casu, não há nada que convença da reversão da decisão impugnada, sobretudo, porque quando do deferimento da liminar recursal, houve pronunciamento expresso sobre a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, a fim de produzir provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.
As provas documentais, embora relevantes para o deslinde da ação, não são bastantes, por si só, para orientar a resolução de lides possessórias, as quais, como cediço, dependem de esclarecimento fático, fazendo-se necessária a realização da dita audiência de justificação.
Assim, sem prejuízo de ulterior análise no mérito, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.